Tribunal: TJDFT
Processo: 0725074-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725074-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: AGHATA LORENA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de julho de 2025 00:08:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator